Tribunal: TJSP
Processo: 1501861-71.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado sozinho e agachado perto de um poste, sendo surpreendido em poder de 14 pedras de crack, com peso líquido de 4,30 gramas, e 8 porções de cocaína, com massa líquida de 19,7 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pelas circunstâncias do flagrante e pela diversidade de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado sozinho e agachado perto de um poste, sendo surpreendido em poder de 14 pedras de crack, com peso líquido de 4,30 gramas, e 8 porções de cocaína, com massa líquida de 19,7 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pelas circunstâncias do flagrante e pela diversidade de substância apreendia. Condenação mantida. Penas e regime mantidos. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento.